Tribunal: TJSP
Processo: 2158856-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão que determinou a inclusão dos sucessores do réu falecido no polo passivo. Inconformismo. Pretensão para substituição do de cujus apenas pela viúva ou, subsidiariamente, pela citação por edital dos herdeiros. Descabimento. Réu falecido. Sucessão processual em caso de morte pelo espólio ou pelos sucessores. Art. 110 do CPC. Inexistência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão que determinou a inclusão dos sucessores do réu falecido no polo passivo. Inconformismo. Pretensão para substituição do de cujus apenas pela viúva ou, subsidiariamente, pela citação por edital dos herdeiros. Descabimento. Réu falecido. Sucessão processual em caso de morte pelo espólio ou pelos sucessores. Art. 110 do CPC. Inexistência de inventário. Na falta de espólio formalmente constituído, substituição processual de parte falecida pelos seus sucessores. Ordem legal de administração de herança que não se confunde com a substituição processual de parte falecida (art. 1.797, CC). Inciso I do § 2o do art. 313 do Código de Processo Civil prevê diligência ao Juízo para efetivar a substituição processual e não estabelece faculdade ao autor para promovê-la da forma mais conveniente a ele. Necessidade de observância da substituição processual na forma determinada no art. 110 do CPC, incluindo-se todos os sucessores. Sucessores expressamente indicados na certidão de óbito. Identificação possível. Pretensão para citação por edital prematura. Decisão mantida. Agravo não provido.